Tribunal: TJDFT
Processo: 0703426-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703426-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIAS FERREIRA DA ROCHA MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Pelo apurado, pretende o ora recorrente, pela via do agravo interposto em 12/02/2020, impugnar a decisão interlocutória proferida em 24/08/2019 (ID 43095726), que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça e concedeu derradeira oportunidade para a parte embargante recolher as custas processuais e assegurar o juízo nos autos do processo de execução, mediante depósito judicial. Mesmo sendo feita a contagem dos dias na forma do art. 219, do CPC, não verifico caso de tempestividade patente/manifesta. Além disso, da atenta análise dos documentos apresentados, em 31/10/2019 foi proferida sentença (ID 48787488). “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). “Ad cautellam”, em atenção aos artigos 932 parágrafo único c/c 1017 III § 3o, e 10, todos do CPC, concedo prazo de 5 (cinco) dias para que o ora agravante esclareça a utilidade da via escolhida em razão de aparente intempestividade apurada “prima facie”, e prolação de sentença, diante do óbice do art. 932, III, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator